Tribunal: TJBA
Processo: 0541109-31.2014.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão julgador: ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0541109-31.2014.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: SANDRA BARRETTO PERNET Advogado(s): BRUNNA PERNET BIRAL APELADO: ACE SEGURADORA S.A. e outros Advogado(s):LUCIANA MARTINS DE AMORIM AMARAL SOARES, CATARINA BEZERRA ALVES, CAIO HENRIQUE VILELA COSTA registrado(a) civilmente como CAIO HENRIQUE VILELA COSTA 05 ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. PRELIMINAR. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. REQUERIMENTO EM SEDE RECURSAL. SUCESSORES DA PARTE AUTORA. HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA COMPROVADA DOCUMENTALMENTE. AUSÊNCIA DE PROVA EM CONTRÁRIO PELA PARTE ADVERSA (ART. 373, II, CPC). DEFERIMENTO DO BENEFÍCIO. MÉRITO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ACIDENTE DE CONSUMO. QUEDA DE CONSUMIDORA IDOSA EM ESTABELECIMENTO COMERCIAL. PISO MOLHADO SEM SINALIZAÇÃO. FRATURA GRAVE E SEQUELAS PERMANENTES. FATO DO SERVIÇO. VIOLAÇÃO DO DEVER DE SEGURANÇA. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. ART. 14 DO CDC. DANO MORAL IN RE IPSA. SUCESSÃO PROCESSUAL NO CURSO DA LIDE. TRANSMISSIBILIDADE DO DIREITO À INDENIZAÇÃO. NATUREZA PATRIMONIAL DA PRETENSÃO. PRECEDENTES DO STJ. QUANTUM INDENIZATÓRIO. MAJORAÇÃO. CABIMENTO. MÉTODO BIFÁSICO. OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. RECURSO PROVIDO EM PARTE. 1. DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. Uma vez instados a comprovar a insuficiência de recursos e tendo os apelantes (sucessores habilitados) apresentado documentos que demonstram a sua condição de hipossuficiência, nos termos do art. 98 do CPC, impõe-se o deferimento do benefício. 2. Sobre o tema, cabe à parte contrária, ao impugnar o pedido, o ônus de produzir prova que afaste a presunção de veracidade da alegação de carência, o que não ocorreu na espécie (art. 99, §§ 2º e 3º c/c art. 373, II, todos do CPC). BENEFÍCIO DEFERIDO. 3. No mérito, sabe-se que a responsabilidade do fornecedor por acidentes ocorridos em suas dependências, que vitimam consumidores, é de natureza objetiva, fundada na teoria do risco do empreendimento e na violação do dever de segurança inerente à atividade comercial, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor. 4. Ademais, uma vez comprovado o nexo de causalidade entre a falha na prestação do serviço (piso molhado e ausência de sinalização) e o dano sofrido pela consumidora (queda e fratura com sequelas permanentes), e não demonstrada qualquer excludente de responsabilidade, exsurge o dever de indenizar. 5. O falecimento da autora no curso do processo enseja a sucessão por seus herdeiros habilitados. O direito à indenização por danos morais, conquanto originado de lesão a direito personalíssimo, ostenta natureza patrimonial, sendo, portanto, transmissível aos sucessores, que detêm legitimidade para prosseguir na demanda. Entendimento consolidado no STJ. 6. O valor arbitrado a título de danos morais deve ser majorado quando se mostrar insuficiente para compensar a extensão do dano e a gravidade da lesão. 7. A fixação do quantum, orientada pelo método bifásico adotado no STJ, deve considerar as circunstâncias do caso, a condição da vítima, o caráter permanente da incapacidade parcial e o potencial econômico do ofensor, a fim de garantir o cumprimento da dupla função da medida: compensatória e pedagógico-punitiva. 8. APELO PROVIDO EM PARTE. SENTENÇA QUE SE REFORMA. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, preambularmente identificados, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso, na forma do voto da excelentíssima Relatora, adiante registrado e que a este se integra. Sala das Sessões, documento assinado de forma eletrônica. 05